Tribunal: TJDFT
Processo: 0735409-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E LICENCIAMENTO URBANÍSTICO. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA NÃO PARCELADA FORMALMENTE. LEGITIMIDADE DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, consubstanciado na lavratura de auto demolitório que determinou a demolição de imóvel residencial ocupado pela impetrante desde 2017, situado em área não parcelada formalmente e inserida em zona de proteção ambiental.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça à impetrante; (ii) definir se o ato administrativo de intimação demolitória configura violação a direito líquido e certo, à luz da ocupação consolidada do imóvel pela impetrante; e (iii) estabelecer se a Administração Pública está autorizada a promover a demolição de imóvel irregular edificado em área não parcelada formalmente, sem necessidade de prévia autorização judicial.
III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade de justiça é devida quando presentes a declaração de hipossuficiência e a ausência de elementos nos autos que infirmem a presunção de veracidade, conforme art. 99, § 3o, do CPC.
4. Ressalvado o posicionamento pessoal do Relator, adota-se a orientação vinculante do e. Conselho Especial do TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 133, § 4o, do Código de Obras e Edificações do DF (Lei 6.138/2018), afastando-se a exigência de autorização judicial prévia para a demolição de obras irregulares não passíveis de regularização, independentemente do estágio em que se encontrem (inicial, em desenvolvimento ou consolidadas).
5. A apresentação de defesa administrativa ao auto demolitório afasta as alegações de violação à ampla defesa e ao contraditório.
6. Segundo as informações da autoridade coatora, a construção foi erguida sem licenciamento ou alvará de construção (COE/DF 15 III, 22 e 50), em parcelamento inexistente/irregular, não passível de regularização.
6. O direito possessório alegado pela impetrante, ainda que reconhecido judicialmente em lide entre particulares, não afasta a necessidade de licenciamento urbanístico nem confere direito subjetivo à regularização urbanística do imóvel.
7. Nos termos dos arts. 22 e 133 da Lei Distrital n. 6.138/2018, é legítima a aplicação da intimação demolitória para construções irregulares não passíveis de regularização, ainda que localizadas em área particular. Não havendo, nos autos, prova pré-constituída capaz de infirmar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, deve ser denegada a segurança.
IV. Dispositivo
8. Deferiu-se a gratuidade de justiça requerida pela impetrante e, no mérito, denegou-se a segurança.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o; Lei no 6.138/2018, arts. 15, III; 22; 50; 124, V; 133, § 1o e § 4o; Decreto no 39.272/2018, art. 161.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ArgInc no 0030032-06.2016.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, Conselho Especial, j. 02.07.2024, DJe 11.07.2024; TJDFT, ADI no 0732745-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Conselho Especial, j. 25.02.2025, DJe 10.04.2025; TJDFT, Acórdão 2013858, 0712715-70.2024.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 02.07.2025; TJDFT, Acórdão 2033584, 0715624-85.2024.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 21.08.2025.